Tribunal: TJDFT
Processo: 0742604-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Adauto Zandonadi em face da decisão que, no curso da liquidação individual de sentença coletiva, de natureza provisória, que promove em desfavor do agravado – Banco do Brasil S/A –, rejeitando a impugnação aos cálculos que formulara, homologara as contas confeccionadas pelo experto nomeado pelo Juízo, declarando a inexistência de crédito, proveniente de diferença de correção monetária expurgada ao ser promovida a correção dos débitos originários da cédula de crédito rural que contratara com o agravado, a ser-lhe devolvido, extinguindo a liquidação de sentença. Segundo o provimento guerreado, o laudo pericial confeccionado concluíra pela inexistência de valores a serem restituídos ao liquidante, ora agravante, diante da ocorrência de cobertura proveniente do seguro ProAgro no curso do mútuo rural que contratara. De sua parte, objetiva o agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos do decisório vergastado, e, alfim, sua reforma, determinando-se o refazimento dos cálculos pelo experto mediante afastamento do decote referente ao ProAgro. Como fundamentos da pretensão reformatória, argumentara que a fase de liquidação de sentença não mais comportaria o exame do mérito da pretensão julgada, de modo que, existindo um an debeatur a ser apurado de titularidade do liquidante, não se admitiria exame da justiça, legalidade ou correção do título executivo judicial. Aludira ao teor dos artigos 509, § 4o, 525, § 1o, inciso VII, ambos do estatuto processual, afirmando que, conquanto o devedor possa alegar causas modificativas ou extintivas do seu direito, inclusive novação, compensação, dentre outras, tal instrumento somente poderia ser utilizado se originadas de situações supervenientes à sentença, o que não é o caso dos autos, porquanto a pretendida dedução é matéria anterior ao título exequendo. Verberara que o abatimento de indenizações ProAgro jamais fora alegado pela parte ré ao longo do processo originário, tratando-se de tese que não fora aventada quando da contestação da ação coletiva, única oportunidade, consoante sustentara, para veiculação das teses defensivas, nos termos do artigo 336 cumulado com o artigo 341, ambos do Código de Processo Civil, ressoando impossível a consideração de que valores outros não debatidos ao longo do processo sejam considerados no cálculo a título de imputação em pagamento. Realçara que o ProAgro não se trata de programa de garantias gratuitas, na medida em que é custeado por recursos provenientes da participação dos produtores rurais, conforme preceitua o artigo 60, inciso I, da Lei Federal no 8.171/912, sobejando que, se os valores e taxas de juros do ProAgro ou de qualquer outra securitização estavam embutidas no valor do financiamento feito pelo agricultor, teria sido ele o responsável pelo adimplemento da obrigação junto ao agente financeiro, de modo que permitir eventual decote/abatimento do saldo credor da parte liquidante representaria chancelar o enriquecimento ilícito da casa bancária demandada. Registrara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento encontra-se adequadamente aparelhado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Adauto Zandonadi em face da decisão que, no curso da liquidação individual de sentença coletiva, de natureza provisória, que promove em desfavor do agravado – Banco do Brasil S/A –, rejeitando a impugnação aos cálculos que formulara, homologara as contas confeccionadas pelo expert nomeado pelo Juízo, declarando a inexistência de valor relativo à diferença expurgada referentes às cédulas de crédito rural indicadas na inicial a ser devolvido, extinguindo a liquidação de sentença. Segundo o provimento guerreado, o laudo pericial confeccionado concluíra pela inexistência de valores a serem restituídos em favor do liquidante, ora agravante, diante da ocorrência de devolução do valor decorrente do ProAgro na cédula de sua titularidade. De sua parte, objetiva o agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos do decisório vergastado, e, alfim, sua reforma, determinando-se o refazimento dos cálculos pelo experto mediante afastamento do decote referente ao ProAgro. Consoante emerge do aduzido, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que, ao liquidar o crédito que assistiria ao agravante, com base na sentença que resolvera ação civil pública promovida em desfavor da instituição financeira, admitira a possibilidade de, no ambiente de liquidação provisória, aferir-se eventual abatimento efetivado pelo ProAgro sobre o crédito do liquidante. Alinhado o objeto do inconformismo, afigura-se necessária breve digressão sobre o objeto da pretensão que transita no ambiente da ação originária. Conforme se infere dos elementos materiais coligidos ao instrumento, o agravante maneja em desfavor do agravado cumprimento provisório individual de sentença lastreado na sentença coletiva advinda da ação civil pública no 94008514-1, ajuizada pelo Ministério Público Federal em desfavor do agravado, do Banco Central do Brasil e da União Federal, a qual transitara no ambiente da Justiça Federal. Almeja o agravante, na liquidação de sentença, apurar a quantia correspondente à diferença de correção monetária incidente sobre os débitos originários das cédulas de crédito rural que concertara com o agravado pertinente ao mês de março de 1990, que, na forma do decidido, fora reduzida de 84,32% para 41,28%. Consoante o decidido no ambiente da aludida ação coletiva, o Superior Tribunal de Justiça, provendo os recursos interpostos pelo Ministério Público Federal e pela Sociedade Rural Brasileira em face da sentença que a resolvera, fixara que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, fora a variação do BTN, alcançando o percentual de 41,28%, condenando o agravado - Banco do Brasil S/A -, o Banco Central do Brasil e a União Federal, solidariamente, ao pagamento das diferenças apuradas, originárias da aplicação do IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN correspondente ao período (41,28%), corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002. Para ilustrar essa apreensão transcreve-se a ementa do acórdão que resolvera o aludido apelo especial - Resp no 1.319.232, in verbis: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CRÉDITO RURAL. REAJUSTE DO SALDO DEVEDOR. INDEXAÇÃO AOS ÍNDICES DE POUPANÇA. MARÇO DE 1990. BTNF (41,28%). PRECEDENTES DAS DUAS TURMAS INTEGRANTES DA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ. EFICÁCIA "ERGA OMNES". INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 16 DA LEI DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA COMBINADO COM 93, II, E 103, III DO CDC. PRECEDENTES DO STJ. 1. O índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi o BTN no percentual de 41,28%. Precedentes específicos do STJ. 2. Ajuizada a ação civil pública pelo Ministério Público, com assistência de entidades de classe de âmbito nacional, perante a Seção Judiciária do Distrito Federal e sendo o órgão prolator da decisão final de procedência o Superior Tribunal de Justiça, a eficácia da coisa julgada tem abrangência nacional. Inteligência dos artigos 16 da LACP, 93, II, e 103, III, do CDC. 3. RECURSOS ESPECIAIS PROVIDOS.” (REsp 1319232/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/12/2014, DJe 16/12/2014) Há que ser salientado que a União e o agravado aviaram embargos de divergência em face do decidido, sustentando o ente federado, em suma, a legalidade da aplicação dos índices de remuneração da caderneta de poupança para compensação da mora nas condenações impostas à Fazenda Pública, na forma do art. 1o-F da Lei 9.494/97, demandando o banco, a seu turno, a elisão da condenação sucumbencial contemplada pelo julgado originário. Os recursos foram providos para determinar que, nos cumprimentos individuais da sentença coletiva promovidos em desfavor da União e/ou do BACEN, os juros de mora são devidos a partir de 29/06/2009, calculados segundo o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, e, outrossim, para afastar a condenação das instituições acionadas ao pagamento de honorários advocatícios. Confira-se: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. MARÇO DE 1990. PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DO BANCO CENTRAL DO BRASIL E DA UNIÃO FEDERAL. JUROS DE MORA. TAXA APLICÁVEL. CONDENAÇÃO DE NATUREZA NÃO-TRIBUTÁRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 1o-F DA LEI 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA. APLICAÇÃO IMEDIATA. IRRETROATIVIDADE. EFEITOS DO RECURSO. EXTENSÃO AO BACEN. CONDENAÇÃO DOS RÉUS AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA DA CORTE ESPECIAL. 1. Embargos de divergência opostos em 09/10/2015 e 07/03/2016, atribuídos a esta Relatora em 18/12/2018 e conclusos ao Gabinete em 11/02/2019. 2. Cuida-se, na origem, de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal em desfavor do Banco do Brasil S/A, do Banco Central do Brasil - BACEN e da União, na qual questiona o índice de correção monetária aplicado em março de 1990 (Plano Collor I) para o reajuste de cédulas de crédito rural. 3. Acórdão da 3a Turma do STJ que, dando provimento a recursos especiais, julgou procedente o pedido inicial, para condenar os demandados, solidariamente, ao pagamento das diferenças resultantes da aplicação do IPC (84,32%) ao invés do BTN (41,28%), devidamente atualizadas e acrescidas de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11/01/2003), e, após, de 1% ao mês. 4. Nos embargos de divergência opostos pela União, discute-se a aplicação do critério de juros de mora previsto no art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09. 5. Nas condenações da Fazenda Pública oriundas de relações jurídicas não-tributárias, os juros de mora devem ser calculados segundo o índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, conforme dispõe o art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09. Precedentes do Supremo Tribunal Federal (ADI's n. 4.357/DF e 4.425/DF e RE 870.947/SE) e deste Superior Tribunal de Justiça (REsp's n. 1.270.439/PR, 1.495.146/MG, 1.492.221/PR e 1.495.144/RS, todos julgados pela 1a Seção sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos). 6. Consoante a orientação firmada pela Corte Especial no REsp 1.205.946/SP, também representativo de controvérsia, o novo regramento dos juros de mora instituído pela Lei 11.960/2009 aplica-se imediatamente aos processos em curso, sem, contudo, retroagir a período anterior à vigência da norma (29/06/2009). 7. À luz do disposto no art. 509, parágrafo único, do CPC/73 (art. 1.005, parágrafo único, do CPC/15), os efeitos do julgamento dos embargos de divergência opostos pela União se estendem ao BACEN, autarquia federal que se enquadra no conceito de ‘Fazenda Pública’ a que se refere o art. 1o-F da Lei 9.494/97. 8. Em razão do princípio da simetria, descabe a condenação da parte requerida em ação civil pública ao pagamento de honorários advocatícios quando inexistente má-fé, da mesma forma como ocorre com a parte autora, por força do art. 18 da Lei 7.347/85. Precedente da Corte Especial (EAREsp 962.250/SP, DJe de 21/08/2018). 9. Embargos de divergência da União conhecidos e providos, para determinar que, nos cumprimentos individuais da sentença coletiva promovidos em desfavor da União e/ou do BACEN, sejam os juros de mora, a partir de 29/06/2009, calculados segundo o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança. 10. Embargos de divergência do Banco do Brasil conhecidos e providos, para afastar a condenação dos réus ao pagamento de honorários advocatícios.” (EREsp 1319232/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/10/2019, DJe 30/10/2019) O Banco do Brasil aviara Recurso Extraordinário em face do aludido acórdão, que resolvera os Embargos de Divergência, os quais não foram municiados de efeito suspensivo, legitimando a retomada do curso procedimental. Alinhados os atos processuais relevantes e o objeto do agravo, seu desenlace não encerra dificuldades. Do aduzido depreende-se que a insurgência do agravante funda-se na alegação de que a conta elaborada pelo perito judicial não poderia considerar os abatimentos do ProAgro para apuração do que lhe é devido, porquanto a matéria deveria ter sido aventada na etapa cognitiva. O aduzido, entretanto, não encontra lastro material. Com efeito, ressoa inexorável que, aferida a existência de circunstância hábil a alterar o montante alcançado pelo crédito informado pelo agravante, possível o reconhecimento do apurado, independentemente de haver ou não sido agitado na fase de conhecimento, porquanto o processo judicial não pode ser utilizado como forma de se garantir enriquecimento desprovido de causa subjacente legítima em favor do liquidante. É que, em suma, aferida a subsistência de cobrança indevida, não pode ser ignorada, pois o processo não encerra instrumento para o fomento de incremento patrimonial indevido, sobejando que, se a quitação da cédula rural concertada pelo agravante fora realizada em grande parte com recursos originários da indenização do seguro ProAgro, inviável que o fato seja desconsiderado, importando em asseguração ao liquidante de restituição do que não fora por ele vertido. Consoante aferido pelo perito nomeado pelo Juízo, subsiste comprovação não somente da contratação do seguro ProAgro, mas dos montantes que foram despendidos via seguro com o objetivo de abatimento dos importes mutuados. Atestado por laudo pericial, os fatos não podem ser ignorados, pois evidenciado o excesso do crédito pretendido pelo agravante. Com efeito e consoante soa comezinho, se o mutuário não despendera a maior parte do valor mutuado, que fora acobertado pelo seguro, inexoravelmente não pode ser contemplado com repetição do que não despendera, sob pena de enriquecimento ilícito. Essa apreensão, ademais, não traduz ofensa ao estabelecido pelo título judicial, notadamente porque a fase liquidatória representa o momento adequado para a aferição do efetivamente devido ao agravante. Ora, restara aferido que o seguro contratado pelo agravante – ProAgro -, amortizara grande parte do valor do mútuo concertado, de modo que não sobeja possível assegurar-lhe diferenças resultantes da aplicação do IPC (84,32%) ao invés do BTN (41,28%), na correção dos débitos originários de cédulas de crédito rural no mês de março de 1990, se não fora quem quitara integralmente o empréstimo agrícola. A devolução ao mutuário de valores que não fora por ele pagos, advindo de seguradora, caracteriza, se aferido, manifesto enriquecimento ilícito desprovido de causa subjacente legítima. Registre-se, quanto ao ponto, que tampouco se sustenta a tese de que, havendo sido contratada a cobertura securitária via de recursos provenientes da participação dos produtores rurais, dever-se-ia reputar como se por eles vertidos aludidos valores. É que, a par da discrepância entre o efetivamente devido por produtor rural, de forma individual, a arguição representa, de forma ainda mais contundente, intenção de consumação de enriquecimento desprovido de causa subjacente. O adimplemento, consoante atestado pela perícia, fora realizado por terceiro que, ademais, sequer participara da lide, descerrando que a discussão ora inovada pelo agravante refoge até mesmo aos limites subjetivos da lide e do título judicial que aparelha a liquidação subjacente. Aliás, não pode ser ignorado que sequer se está no ambiente da fase executiva, ainda se está liquidando justamente o que é devido ao agravante. Esse momento, portanto, é o adequado para que seja apurado o que o assiste, não para que o crédito originário do título judicial seja agregado de montantes substanciais que não vertera. A fase processual para acertamento do crédito que efetivamente o assiste é agora, não podendo ser prestigiada a intenção de percepção de montante não devido. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, estando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado Alinhadas essas considerações, esteado no artigo 1.019, I, do novo estatuto processual, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de dezembro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator